Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. EXECUÇÃO FISCAL. LICITUDE. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ILICTUDE. TEMA 777. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Em julgamento recente sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.684.690/SP e REsp 1.686.659 (Tema 777), o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em acórdão publicado em 11/03/2019, afirmou que “a Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.”
2. O direito ao protesto extrajudicial encontra respaldo no art. 25 da Lei no 12.767/2012 e constitui meio alternativo de cobrança. Também o art. 517 do CPC/2015 autoriza que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto.
3. Negou-se provimento ao apelo.